Tribunal: TJBA
Processo: 8041502-88.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8041502-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA PROLATORA DO ATO. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência Cível suscitado pelo Juízo da 4ª Turma Recursal do Juizado Especial do Estado da Bahia em face do Juízo da 3ª Turma Recursal do Juizado Especial do Estado da Bahia, nos autos de Mandado de Segurança nº 0002579-32.2024.8.05.9000, impetrado contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal nos autos nº 0174245-40.2021.8.05.0001, visando à definição do órgão competente para processar e julgar o writ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se compete à própria Turma Recursal prolatora do acórdão impugnado processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato judicial por ela praticado, bem como se alegações de impedimento e suspeição de seus integrantes têm o condão de modificar a competência originária. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para julgamento do mandado de segurança é definida pelo órgão que praticou ou deva praticar o ato impugnado, sob pena de inviabilizar a finalidade do remédio constitucional, conforme entendimento do STJ no AgRg no REsp 1.651.552/SP. A Súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial, o que abrange os atos praticados por seus próprios integrantes. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça sedimentam o entendimento de que a própria Turma Recursal detém competência para apreciar mandado de segurança impetrado contra seus atos, conforme precedentes no MS 32.627 AgR, AI 666.523 AgR e AgRg no RMS 46.381/CE. Precedentes desta Corte reafirmam que inexiste impedimento legal para que a Turma Recursal julgue mandado de segurança impetrado contra decisão por ela proferida, devendo eventual dificuldade na formação de quórum ser solucionada por mecanismos administrativos e regimentais de substituição. Alegações de impedimento e suspeição configuram incidentes subjetivos que não alteram a competência absoluta do órgão jurisdicional originariamente competente. A observância de precedente vinculante desta Corte, notadamente o Conflito de Competência nº 0012408-86.2015.8.05.0000, prestigia a segurança jurídica e a uniformidade de entendimento no âmbito dos Juizados Especiais. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito procedente. Tese de julgamento: Compete à própria Turma Recursal processar e julgar mandado de segurança impetrado contra acórdão por ela proferido. A competência para o mandado de segurança define-se pelo órgão prolator do ato impugnado. Alegações de impedimento e suspeição de magistrados não afastam a competência absoluta do órgão jurisdicional, devendo eventual impossibilidade de composição do quórum ser resolvida por mecanismos regimentais de substituição. Dispositivos relevantes citados: Súmula 376 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.651.552/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.09.2015; STJ, AgRg no RMS 46.381/CE; STF, MS 32.627 AgR; STF, AI 666.523 AgR; TJBA, CC nº 0012408-86.2015.8.05.0000; TJBA, CC nº 8045932-20.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seções Cíveis Reunidas, pub. 08.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL de n. 8071320-22.2024.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 4ª TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DA BAHIA e suscitado JUÍZO DA 3ª TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I